Tribunal: CARF
Processo: 13510.720050/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com dependentes e instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas ou desatendidos os requisitos legais a motivar as respectivas deduções.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13510.720050/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.429 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ALZENI CONCEIÇAO BARRETO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para
a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa quando desatendidos os requisitos legais a
motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com dependentes e instrução própria e dos dependentes, são
dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas ou
desatendidos os requisitos legais a motivar as respectivas deduções.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13510.720050/2011-60
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720050/2011-60

MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em relação a glosa das despesas médicas, pensão
alimentícia, dependentes e instrução, e na parte conhecida dar provimento parcial, para
restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 410,00, e médicas,
no valor total de R$ 27.384,86, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/53):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2009, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 15, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Instituto Pedro Ribeiro
de Administração Judiciária, no valor de R$ 20.187,47;
2) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.460,80;
3) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.184,00;
4) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 5.530,00;
5) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 31.828,54.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
13.415,78, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 24.973,46.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720050/2011-60

Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 6 a 15 em 26/05/2011 (fl.
46), a Contribuinte apresentou em 15/06/2011 a impugnação de fls. 3 a 5, concordando
com a omissão de rendimentos de R$ 20.187,47 e valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1) a dedução indevida de R$ 2.184,00 refere-se às despesas de instrução da
menor pobre Emile Kercia Barreto de Souza, com idade de até 21 anos de quem
a Interessada detém a guarda judicial;
2) a dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 5.530,00 refere-se a
pagamento efetuado à Sheila Cândida Barreto Souza;
3) a Interessada faz jus à dedução de Emile Kercia Barreto de Souza como sua
dependente;
4) o valor de R$ 31.828,54 refere-se a despesas médicas da própria Contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual a Contribuinte
não apresenta óbice.
DEPENDENTE. GUARDA JUDICIAL.
No caso de sobrinha menor, a Contribuinte somente pode considerá-la como dependente
se possuir sua guarda judicial no ano-calendário em questão.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não podem ser deduzidas despesas com instrução de sobrinha menor de quem a
Interessada não possui a guarda judicial no ano-calendário em litígio.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos formais previstos na legislação de
regência.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os valores de pensão alimentícia judicial devidamente comprovados poderão ser
deduzidos a esse título na declaração de ajuste anual do alimentante.
Cientificada da decisão, em 08/12/2014 (fls. 56), a contribuinte, em 05/01/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/59), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
trazendo, aos autos, por oportuno, e em complemento a documentação já carreada, novo suporte
comprobatório, visando atestar e certificar a regularidade das despesas e dos pagamentos
realizados, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720050/2011-60

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, concordou
expressamente com a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada, no valor de
R$ 20.187,47 (fls. 3/4).
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
no particular, importando na manutenção do lançamento, na exata dicção do art. 17 do Decreto
no 70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso neste ponto, uma vez que tal matéria não foi
objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia, médicas, dependentes e
instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 410,00),
dependente (R$ 1.730,40), com instrução (R$ 2.184,00) e médicas (R$ 31.828,54), por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e m
especial, com declarações emitidas pelos profissionais e prestadores dos serviços médicos
contratados e pela gestora do plano de saúde Sul América, atestando os serviços e os pagamentos
realizados no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 64/66 e 68/69).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança
dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720050/2011-60

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 50/52):
A Fiscalização determinou a glosa de deduções indevidas de dependentes (R$
3.460,80), despesas com instrução (R$ 2.184,00), pensão alimentícia judicial (R$
5.530,00) e dedução indevida de despesas médicas (R$ 31.828,54).
Com relação à dedução de dependentes, a Interessada contesta apenas a glosa de Emile
Kercia Barreto de Souza. Segundo a Interessada, se trataria de sua sobrinha, nascida em
27/12/1994, de quem a Contribuinte deteria a guarda judicial.
(...)
No caso em comento, a Interessada não detinha a guarda judicial de Emile Kercia
Barreto de Souza no ano-calendário de 2009 (fl. 32), requisito indispensável para
poder deduzir a menor como sua dependente na declaração de ajuste anual do exercício
de 2010.
Mantém-se, então, a glosa de R$ 3.460,80 de dedução de dependentes apontada pelo
Fisco.
Do mesmo modo, não pode prosperar a dedução de despesas com instrução de R$
2.184,00, haja vista a própria Interessada atestar que diria respeito a despesas com
Emile Kercia Barreto de Souza, que não pode ser sua dependente no ano-
calendário de 2009. Por essa razão, mantém-se a glosa de R$ 2.184,00.
No que tange à dedução indevida de despesas médicas no total de R$ 31.828,54, a
Interessada argumenta que se trata de despesas com a própria Contribuinte.
(...)
O comprovante de rendimentos de fl. 20 aponta valores de plano de saúde Sul América
(R$ 10.888,54) sem discriminar quem seriam os beneficiários do referido plano e
quais as parcelas relativas a cada um.
Ademais, nenhum dos outros documentos juntados pela Impugnante (fls. 23 a 28)
esclarece quais seriam os beneficiários dos tratamentos prestados. É imperativo
salientar que se os recibos não apontarem os beneficiários do tratamento médico,
dentário ou psicológico, não há como presumir que esses foram prestados à Interessada.
Ademais, cumpre frisar que o recibo de fl. 28 tampouco contém o endereço do
profissional emitente, exigência formal presente na legislação supratranscrita.
Em razão disso, não há como acatar as despesas médicas pleiteadas pela Interessada,
cabendo manter-se a glosa de R$ 31.828,54.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720050/2011-60

Com relação à pensão alimentícia judicial, a Interessada juntou aos autos os
documentos de fls. 29 e 30. O Termo de Audiência Judicial de fl. 30, datado de
19/11/2008, contém a homologação judicial da pensão alimentícia acordada entre a
Interessada e sua irmã Sheila Cândida Barreto Souza. O recibo de fl. 29, firmado por
Sheila Cândida Barreto Souza, atesta o recebimento de R$ 5.120,00 no ano-calendário
de 2009 a título de pensão alimentícia judicial.
Isso posto, faz a Interessada jus à dedução do valor de R$ 5.120,00 como pensão
alimentícia judicial no ano-calendário de 2009, devendo ser reduzida a glosa em
questão de R$ 5.530,00 para R$ 410,00.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos carreados – termo de audiência da
Ação de Alimentos no 1986793-8/2008, que tramitou na Vara Cível de Valença/BA (fls. 30),
aliado ao recibo emitido pela alimentanda e o comprovante de depósito bancário acostado (fls.
29, 31 e 70) – demonstram que, de fato, a Recorrente realizou o pagamento integral da verba
alimentar de sua irmã, Sheila Cândida Barreto Souza, suprindo assim o vício apontado acerca da
comprovação do pensionamento declarado, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
as alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a
aludida despesa remanescente e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Em relação as despesas médicas, melhor sorte também lhe reserva. As
declarações/relatório emitidos pela profissional Élia Tatiane Pereira Alves (R$ 800,00), pelo
Centro Odontológico Villas Dental Clinic (R$ 19.400,00) e pelo Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia (fls. 64/66 e 68/69), atestam os tratamentos médicos e odontológicos realizados pela
Recorrente, bem como a sua participação individual no plano Sul América Seguro Saúde
empresarial contratado (R$ 7.184,86), suprindo assim as inconsistências apontadas acerca da
indicação dos beneficiários e da participação no plano de saúde, razão pela qual afasto as glosas
e o crédito tributário neste ponto.
Já em relação as despesas com os profissionais Antônio Pedreira (R$ 390,00) e
Paulo Masanori Taniguchi (R$ 350,00), constato que não restou suprida a falta apontada com a
indicação dos beneficiários/pacientes nas declarações fornecidas (fls. 26/27 e 64), em desalinho
com a legislação tributária (art. 80, § 1o, II do RIR/99), calhando assim na manutenção das glosas
operadas.
No que tange às despesas com dependente e instrução, nada a prover. De fato,
constato que no ano-calendário autuado, a Recorrente não possuía a guarda de sua sobrinha,
Emile Kérssia Barreto de Souza, situação concretizada por decisão judicial proferida somente em
24/11/2010 (fls. 32), portanto correta a autuação e a decisão recorrida, por violação literal e
direta aos arts. 77, § 1o, IV e 81 do RIR/99, urgindo na manutenção das glosas operadas.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13510.720050/2011-60

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, em relação
a glosa das despesas médicas, pensão alimentícia, dependentes e instrução, e na parte conhecida
DAR PARCIAL PROVIMENTO, para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 410,00, e médicas, no valor total de R$ 27.384,86, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original